Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703732-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ALVES DA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência) no 0700459-95.2024.8.07.0018 proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu, por ora, o pedido de fornecimento do fármaco PONATINIBE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 184567988): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOSE ALVES DA SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento PONATINIBE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 184565413. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com Leucemia mieloide crônica; (II) fez uso de bussulfano, interferon, imatinibe, dasatinibe e nilotinibe, sem eficácia terapêutica suficiente; (III) há indicação de tratamento com Ponatinibe 45mg diárias, por pelo menos 12 meses, conforme relatório médico da Dra. Xênia Larissa Motta Serafim (CRM/DF 25466). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. (...) Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, pelo prazo mínimo de 12 meses, o medicamento PONATINIBE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 184565420, com custo anual estimado em mais de R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais) O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2117 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/2117.pdf/view) e 1476 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/1476.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido). De outro lado, no relatório ID 184565420, a médica assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custobenefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custoefetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito”. O autor/agravante narra ser portador de Leucemia mieloide crônica / CID10: C92.1, necessitando do tratamento de PONATINIBE 15M, conforme laudo de ID 184565420 dos autos originais. Informa que “ajuizou ação contra o agravado, objetivando a imposição de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOSE ALVES DA SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento PONATINIBE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 184565413. A necessidade do medicamento está devidamente comprovada pelos relatórios emitidos pela médica assistente do agravante”. (ID 55481112 - Pág. 3) Revela que o tratamento seria imprescindível a fim de evitar a piora progressiva que a doença provoca, sem se descurar do risco de morte. Entende presentes os requisitos exigidos pela Jurisprudência do c. STJ, Tema 106, sob a sistemática dos recursos repetitivos, além da incapacidade financeira, existência de registro na ANVISA, laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade do tratamento prescrito. Destarte, requer a antecipação de tutela para “determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento PONATINIBE, nos termos da prescrição médica”. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo. Explico. Em um juízo superficial do caso, constata-se do relatório médico subscrito por especialista hematologista (ID 55481113 - Pág. 30), que o agravante é portador de Leucemia Mieloide Crônica com diagnóstico em 1998; que “oferecido pregressamente a opção de transplante alogênico, mas paciente não aceitou tal opção por questões pessoais. (....) Solicito liberação do medicamento Ponatinibe 15MG 03cp ao dia inicialmente por 01 ano”. Não se verifica, a princípio, qualquer apontamento de risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente. No mesmo norte, constata-se que até o presente momento inexiste a Nota Técnica do NATJUS, sendo que o d. Juízo de origem esclareceu que “mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais”. O i. Julgador de origem, aliás, ressalvou a possibilidade de reapreciação do pedido de antecipação de tutela após elaboração da nota técnica pelo NATJUS e manifestação do Ministério Público e “Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado”. Nesse quadro, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, verifica-se tratar o medicamento PONATINIBE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, de alto custo, sendo razoável a prévia manifestação do NATJUS, núcleo de apoio técnico que poderá elucidar pontos relevantes ao correto dimensionamento da questão ora em debate. Ademais, não se olvide que nos casos em que o Poder Judiciário intervém determinando o fornecimento de medicação de altíssimo custo, o Estado precisará remanejar recursos financeiros a fim de cumprir a ordem judicial, o que pode acarretar a desassistência a outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, em especial em tutela de urgência, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde Portanto, conquanto sensibilizado pela relevância e importância de se atender adequadamente o recorrente com o tratamento prescrito ao diagnóstico apresentado, possibilitando melhorar seu quadro clínico, observo, por outro lado, que não fora demonstrada nos autos urgência/emergência ao uso do medicamento, tendo em vista que, em tese, permanece em regular tratamento mediante o uso dos medicamentos disponibilizados no SUS. Destarte, tenho que o pedido do agravante envolve matéria que demanda exame mais aprofundado do que aquele que se permite realizar nesta cognição, sobretudo à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator